Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718580-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO AGRAVADO: ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL DESPACHO À agravante, quanto aos documentos juntados com as contrarrazões. I. Brasília, 01.07.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR